Tribunal: TJMT
Processo: 1065861-56.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065861-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONCEICAO LEITE DE ARRUDA - CPF: 822.743.041-49 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.884.775/0001-19 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
ENTREGA DO PRODUTO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA
. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as Reclamadas à proceder com a entrega do produto (triciclo elétrico), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre para obter o reconhecimento do abalo moral decorrente da conduta das Reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de entrega de produto adquirido e pago pela internet configura a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de entrega de produto essencial para locomoção caracteriza falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A reclamada não comprovou ter entregue o bem adquiridos, tampouco demonstrou qualquer providência para solução do problema, revelando descaso com o consumidor.

5. A jurisprudência reconhece que a não entrega de produto, especialmente diante da inércia frente à reclamação, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral. Além disso, no caso dos autos, trata-se de produto destinado a locomoção de pessoa idosa.

6. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a fixação em R$ 3.000,00, com atualização pela SELIC e incidência de juros moratórios desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente efetuou a compra junto às empresas recorridas de um triciclo elétrico no valor de R$ 7.495,50 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta reais) através das reclamadas, contudo não recebeu o produto. Que entrou em contato com a Reclamada, mas essa nada fez.

No caso, cabe às recorridas demonstrarem que entregou o produto, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se devida a condenação consistente na obrigação de fazer – entrega do produto, como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido configura mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pelas recorridas, em razão da ausência de entrega do produto, bem como a inercia diante do relatado pelo consumidor e da busca de solução administrativa.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das recorridas.

A gravidade da situação é potencializada pelo fato de que o produto adquirido destinava-se ao uso de pessoa idosa com mobilidade reduzida, que permaneceu privado de equipamento essencial à sua locomoção, o que demonstra que o fato ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ANDADOR INFANTIL ESPECIAL PARA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MARKETPLACE. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, pois embora tenha havido modificação da sentença por embargos de declaração apenas quanto ao valor dos danos materiais, o recurso inominado impugna especificamente a condenação por danos morais, matéria não alterada pela decisão dos embargos.

2. Relação de consumo caracterizada, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo o marketplace se eximir de responsabilidade sob o argumento de ser mera plataforma de intermediação.

3. A não entrega de produto essencial para o desenvolvimento físico de criança com necessidades especiais, somada à desídia das empresas em resolver a situação mesmo após o falecimento da criança, configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00 para cada reclamante mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002952-58.2024.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação solidária das recorridas ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar as recorridas, solidariamente, a pagar ao recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026